Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pela ré contra acórdão que negou provimento aos apelos das partes. A embargante alega contradição e omissão no acórdão, afirmando que há exclusão expressa de cobertura para danos estéticos na apólice de seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se há omissão e contradição no acórdão quanto a condenação da seguradora em relação a responsabilidade por danos estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão de cobertura de danos corporais a terceiros no contrato securitário incluirá os danos estéticos quando não houver cláusula expressa de exclusão da cobertura, conforme entendimento do c. STJ.
4. Embargos acolhidos para sanar os vícios apontados e afastar a responsabilidade solidária da ré/seguradora quanto aos danos estéticos sofridos pela autora, em decorrência de previsão de exclusão de cobertura na apólice de seguro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso de apelação da ré/seguradora.
Tese de julgamento: "A cobertura de danos corporais por apólice de seguro engloba os danos morais e estéticos, quando não houver cláusula expressa de exclusão."
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186, 927; STJ, Súmula n.o 387.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.505.516/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2021.